Tribunal: CARF
Processo: 13587.000148/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13587.000148/2009-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
FEMA SERVICOS ANESTESICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PROCESSO DE
SOLUÇÃO DE CONSULTA
Os processos que tratam de solução de consulta tem o objetivo de interpretar a
legislação tributária nas situações que o contribuinte apresenta, não se
prestando para o reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
No presente processo administrativo, foram analisados 27 pedidos de
compensação apresentados pelo contribuinte Fema Serviços Anestésicos Ltda., ora Recorrente,
através dos quais pretendia quitar débitos próprios com suposto crédito tributário apurado no
processo administrativo no 10725.720071/2005-23.
Todavia, a DRF de Campos dos Goytacazes (RJ), em análise aos pedidos de
compensação apresentados, identificou que o processo administrativo de no 10725.720071/2005-
23, em verdade, tratava-se de processo de consulta formulada pelo contribuinte, em que este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000148/2009-99
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000148/2009-99

questionou à administração tributária se estaria, em síntese, de acordo com sua atividade, sujeito
à alíquota de 32% ou de 8% para fins de apuração da base de cálculo presumida do IRPJ.
Assim, em que pese a solução dada à consulta formulada à administração
tributária ter sido favorável ao contribuinte, uma vez que reconheceu-se o equívoco na aplicação
da alíquota de 32%, ao invés da aplicação da alíquota de 8%, bem como a possibilidade de se
pedir a restituição dos valores recolhidos indevidamente, desde que respeitado o prazo
prescricional previsto na legislação, aquela DRF deixou claro que, no PA indicado como direito
creditório nos PerDcomps analisados, “somente foi declarado em tese o direito, isto e, não foi
efetivamente reconhecido no bojo do processo n° 10725.720.071/2005-23, por exemplo, o
credito de R$1.171,92(PER/DCOMP n°20998.77253.140606.1.3.04.1901), e nem tampouco,
reconheceu os créditos das outras PER/DCOMP(s)citadas”.
Desta feita, não foi reconhecido o direito creditório, uma vez que não requerido de
forma correta pelo contribuinte, sendo os pedidos de compensação apresentados não
homologados pelo Unidade da Receita Federal do Brasil.
Intimado do despacho decisório exarado, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 05/07/2009, fls.
144/186, com as seguintes alegações:
- alega a tempestividade.
- em 21/06/2005, protocolou a consulta administrativa no 10725720.071/2005-23
questionando a possibilidade de compensar os valores supostamente recolhidos à maior
a título de IRPJ.
- recolheu IRPJ utilizando base presumida de 32% descrita no artigo 15 da Lei no
9.249/95, embora suspeitasse que se enquadrava no teor da IN/SRF 306 (art. 23, II,
alíneas “a”, “b” e “c”), mantida pela IN SRF no 408/04, segundo a qual as sociedades
prestadoras de serviços médicos-hospitalares devem efetuar o recolhimento do IRPJ
utilizando a base presumida de 8%.
- a Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT reconheceu o direito da mesma de efetuar a
compensação do IRPJ recolhido a maior, pelo prazo de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário, ou seja, da data do pagamento.
- apesar da autorização para o procedimento da compensação pela própria Secretaria da
Receita Federal em favor da interessada, o despacho decisório negou as compensações.
- o texto da Solução de Consulta é claro ao demonstrar o direito creditório da
Recorrente, sendo o despacho decisório totalmente arbitrário e indevido.
- restou demonstrado que a interessada procedeu à compensação de forma totalmente
adequada, tendo respeitado o prazo prescricional.
- se infere da Solução de Consulta que a interessada faz jus à compensação dos valores
recolhidos indevidamente à título de IRPJ com base de cálculo superior a 8%.
- cita voto do Relator Min. Castro Meira no Resp. no 951.251, e demais jurisprudências
acerca do direito de recolher IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida, nos casos
especificados.
- considerando a jurisprudência mansa e pacífica acerca da base de cálculo de 8% para o
recolhimento do IRPJ das sociedades prestadoras de serviços médicos, bem como a
existência da Solução de Consulta autorizando a compensação dos valores recolhidos
indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, conclui-se que não há motivo para não
homologar as compensações.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000148/2009-99

- alega que tem direito à certidão negativa de débitos até o término do julgamento, em
razão da apresentação da manifestação de inconformidade, suspendendo a exigibilidade
da cobrança dos débitos não compensados.
Contudo, a DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar o apelo do Recorrente, entendeu
por bem julgá-lo como improcedente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PROCESSO DE
SOLUÇÃO DE CONSULTA
Os processos que tratam de solução de consulta tem o objetivo de interpretar a
legislação tributária nas situações que o contribuinte apresenta, não se prestando para o
reconhecimento do direito creditório.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional, acarreta
o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, invocando os mesmos argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 06/01/2012 (AR de fls. 244), apresentando o Recurso Voluntário no dia 30/01/2012
(comprovante de fls. 248), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
NA
CONSULTA
FORMULADA PELO CONTRIBUINTE À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A discussão travada no presente processo administrativo, em síntese, se refere ao
reconhecimento ou não do direito creditório invocado nos pedidos de compensação, quando a
administração tributária respondeu à consulta que lhe foi formulada pelo contribuinte.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000148/2009-99

Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente, aparentemente desconhecendo
o processo de restituição de créditos tributários e a utilização destes em processos de
compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil, afirmou que a resposta favorável à sua
indagação seria suficiente para que o direito creditório fosse reconhecido.
Não se pode concordar com esse argumento. O acórdão proferido pela DRJ do
Rio de Janeiro, de lavra da ilustre auditora fiscal e ex-conselheira nesta Turma de Julgamento,
Maria Lucia Miceli, é preciso e irreparável em suas colocações.
Neste sentido, como o Recorrente não trouxe qualquer argumento novo, tampouco
rebateu as colocações da DRJ em seu Recurso Voluntário, entende-se pela aplicação do § 3, do
artigo 57 do RICARF, para se adotar como razões de decidir os fundamentos constantes da
decisão recorrida, que são abaixo transcritos, in verbis:
Ademais, a apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade dos débitos não compensados, nos termos do artigo 74, §11o da Lei no
9.430/96, não sendo, portanto, óbice para a emissão da Certidão Negativa de Débitos,
salvo a constatação de outras irregularidades fiscais.
Trata o processo de Declarações de Compensação cujo crédito indicado seria objeto de
decisão do processo administrativo de no 10725.720071/2005-23.
No entanto, por se tratar de processo de Solução de Consulta, não havendo o
reconhecimento do direito creditório, as compensações não foram homologadas.
Em sua defesa, afirma que o direito creditório está reconhecido pela Solução de
Consulta, e traz vasta jurisprudência no sentido de que os prestadores de serviços
hospitalares, para fins de determinação de lucro presumido, devem aplicar a alíquota de
8%.
Passo à análise.
Primeiramente, esclareço que o direito à restituição, para que se proceda à compensação
pleiteada neste processo, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o
artigo 170 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.” (grifei)
Cabe ressaltar que o ônus da comprovação dos requisitos da certeza e liquidez do
crédito é da interessada que apresentou a DCOMP. É o que determina o artigo 333 do
CPC.
Ademais, crédito líquido e certo é aquele que tem seu quantum definido, e que não haja
controvérsia sobre a sua existência. Cumpridos estes requisitos, poderá o direito do
credor ser reconhecido pelo devedor, no caso, a Administração Pública. No caso de
créditos tributários pela Receita Federal do Brasil, cumpre esclarecer que a IN SRF no
600/2005, vigente à época da transmissão das declarações de compensação, em seu
artigo 41, determina que a autoridade competente para reconhecer o direito creditório é
a Delegacia da Receita Federal – DRF que tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo.
No presente caso, a interessada alega que seu direito creditório foi reconhecido nos
autos do processo de consulta.
Acerca dos processos de consulta, assim determina o artigo 46 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 – Processo administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação
tributária aplicáveis a fato determinado.
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.464 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13587.000148/2009-99

Ainda, conforme artigo 48, II da Lei no 9.430/96, a competência para solucionar a
consulta ou declarar sua ineficácia será atribuída ao órgão regional da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. No presente caso, a Solução de Consulta no 278, de
07/07/2005, foi exarada pela Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal, conforme fls. 112/117.
Assim, com base nos dispositivos citados, verifico que a pretensão da interessada, em
utilizar o processo administrativo de no 10725.720071/2005-23, para fins de
reconhecimento de direito creditório, não é possível, pelos seguintes motivos.
Primeiramente, a questão da competência. A Solução de Consulta no 278, de 07/07/2005
foi exarada pela Superintendência Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal,
enquanto que a competência para o reconhecimento do direito creditório é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro.
Segundo, porque o processo de consulta tem o objetivo de interpretar a legislação
tributária, com o intuito de sanar dúvidas dos contribuintes. Trata de análise da
legislação em tese, definindo qual dispositivo legal a ser aplicado nas situações
apresentadas pelo contribuinte. Já o processo de reconhecimento do direito creditório
tem o objetivo de verificar a existência do crédito, que necessita da análise dos
requisitos já citados: a certeza e liquidez. Logo, o ato administrativo que reconhece
direito creditório deve, necessariamente, quantificar o valor a ser restituído, ou
aproveitado para compensação.
Ora, a citada Solução de Consulta tão somente orienta quais dispositivos legais devem
ser aplicados na determinação do imposto de renda a pagar. Em momento algum há
manifestação quanto à apuração de crédito, que necessariamente passa pela verificação
de quais serviços efetivamente foram prestados pela interessada, para assegurar a
aplicação da alíquota de 8%, assim como quais os pagamentos a título de IRPJ de fato
foram efetuados, e qual a alíquota utilizada.
Continuando, somente ao final da Solução de Consulta, na parte da Fundamentação
Legal, que o contribuinte é orientado a efetuar a compensação em conformidade com as
disposições contidas na IN SRF 460/2004, com alterações promovidas pela IN SRF no
534/2005, vigentes à época. No entanto, não há qualquer análise acerca do quantum a
ser restituído.
Assim, em que pese a apresentação dos recolhimentos de IRPJ, entendo que não cabe a
esta autoridade julgadora qualquer manifestação quanto ao crédito, sob pena de suprir
uma instância de julgamento, de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro. Esta supressão representaria uma afronta
ao Princípio da Ampla Defesa e ao Contraditório.
Portanto, meu voto é pelo não reconhecimento do direito creditório, e não homologação
das compensações.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital